Tribunal: TJSP
Processo: 0001810-43.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001810-43.2017.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que é apelante PAULO
CÉSAR PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-43.2017.8.26.0542 -Voto no 15.036
2
Voto no 15.036
Apelante: Paulo César Pedro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Jandira
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de
roubo. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar
a responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que não
comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para condenar PAULO CÉSAR PEDRO às penas de
4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo
157 “caput”, do Código Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas, com a
fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 540/547).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 553/556).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Segundo a denúncia, em suma, o acusado
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-43.2017.8.26.0542 -Voto no 15.036
3
um aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), bem
como uma bolsa contendo R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro,
todos pertencentes à vítima Bianca Pedrozas Camano Gutierrez (fls.
224/225).
A materialidade do delito acha-se bem
positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 14), bem como pela prova oral.
Certa, por sua vez, a autoria.
A prova foi bem analisada pela sentença, cujos
fundamentos ficam também aqui acolhidos.
Com efeito, a vítima Bianca Pedrozas Camano
Gutierrezes, ouvida apenas na fase policial (fls. 07), confirmou a
imputação.
Relatou, em síntese, que o acusado a segurou
pelo pescoço e disse “vamos, quietinha, passa tudo o que você tem”,
fazendo menção de estar armado, com a mão na cintura; no entanto,
durante a ação, um pedaço de cano caiu de sob sua blusa, e o réu
mostrou um facão que havia na sua cintura. Amedrontada, entregou-lhe
o celular e a bolsa. Aproximadamente vinte metros adiante, viu o
momento em que o acusado, ao perceber uma viatura passar pela rua,
jogou os seus bens na rua. Acionou a viatura e indicou os dados do
acusado, que foi prontamente capturado e por ela reconhecido como
autor do roubo (fls. 16).
E os guardas municipais Rafael Oliveira Rocha
e Wellington da Silva Pontes confirmaram, em juízo (mídia física), a
narrativa apresentada pela vítima, afirmando terem sido acionados por
ela, que descreveu as características do acusado e, feita a captura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-43.2017.8.26.0542 -Voto no 15.036
4
acusado sendo encontrado em seu poder um facão e um cano de PVC
em formato de “L”, o reconheceu na delegacia. Informalmente, o
acusado afirmou ter agarrado a vítima para protegê-la, fingindo ser seu
namorado, pois estava passando alguém que iria roubá-la.
A circunstância de serem agentes públicos não
os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de guardas municipais, de
sorte a reduzir-lhe, “a priori”, o poder de convencimento. Com efeito, “o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os guardas teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Cuida-se, pois, de um manancial probatório
denso a confortar a acusação.
Certo que o acusado Paulo César Pedro sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-43.2017.8.26.0542 -Voto no 15.036
5
repeliu a imputação.
Na fase policial (fls. 08), consta de seu termo
de interrogatório que assumiu a propriedade do facão e do cano, e disse
ter abraçado a vítima e dito que ela fosse para casa, não cometendo
crime algum.
Interrogado
judicialmente
(mídia
física),
asseverou que estava vendendo barras de chocolate pelo centro quando
foi abordado pelos guardas, que pegaram sua carteirinha da condicional
e perguntaram se era ex-presidiário: ao afirmar que sim, passaram a
agredi-lo. Recusou-se a assinar papéis na delegacia, por não concordar
com se incriminar falsamente. Não estava com faca alguma; na
delegacia apareceram com um facão enorme e enferrujado. Não foi
colocado em uma sala para reconhecimento na fase pré-processual.
Mas as versões não vingam. Nada verossímeis
à luz das regras de experiência comum, encontram-se, de resto,
escoteiras nos autos.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a
acusação, o relato da vítima, ajuntado aos depoimentos dos guardas
municipais.
Neste
sentido,
o
manancial
probatório
descortina que o réu, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu
bens da vítima, num agir que se qualifica penalmente como crime de
roubo.
O caso é, pois, de condenação bem decretada
em primeiro grau.
5. E se trata, com efeito, de roubo consumado.
Deveras, assentou-se a jurisprudência a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-43.2017.8.26.0542 -Voto no 15.036
6
do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 102.490, rel.
Min. Moreira Alves - dos Tribunais Superiores, no sentido de que o
delito de roubo consuma-se com a obtenção, por parte do agente, da
posse da “res”, a qual não precisa ser mansa e pacífica, não se exigindo
que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima. Situação que não
resta descaracterizada com a imediata perseguição do agente e retomada
do bem (STF, HC no 100.189, rel. Min. Ellen Gracie; HC no 91.154,
rel. Min. Joaquim Barbosa; HC no 94.406, rel. Min. Menezes
Direito; STJ HC no 239.921, rel. Min. Laurita Vaz; entre outros).
Entendimento este ratificado, mais recentemente, pelo Superior
Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 582, nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
Deste modo, a circunstância de o réu ter
dispensado os objetos subtraídos logo após a prática delitiva, ao avistar
uma viatura policial, não descaracteriza a consumação do delito, que, na
esteira do acima explicitado, já se aperfeiçoara.
6. A sanção não comporta reparo.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base no
mínimo legal.
Que, na segunda fase, recebeu, de forma
escorreita, o aumento de 1/6, em razão da reincidência (crime de
estupro, fls. 444/445).
Ausentes causas modificativas, as penas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001810-43.2017.8.26.0542 -Voto no 15.036
7
tornadas definitivas em 4 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 11
dias-multa.
O regime inicial da pena privativa de liberdade,
considerando-se as circunstâncias concretas do delito (delito praticado
com o emprego de arma imprópria, contra uma mulher) e a reincidência
do réu, só poderia ser mesmo o fechado, observados os ditames do
artigo 33 do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, que, além de incompatível com a
quantidade de pena e com a reincidência do réu (art. 44, I e II, CP), não
se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime (art. 44,
III, CP).
7. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator